Tribunal: TJMT
Processo: 1027903-70.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027903-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEUZA DE JESUS NOVAIS - CPF: 482.097.081-04 (RECORRENTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), SIRLEI DOS SANTOS LUQUE - CPF: 319.099.118-95 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1027903-70.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorrido:

NEUZA DE JESUS NOVAIS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 18.429,86 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora alegou ter sido induzida a contratar consórcio mediante promessa de financiamento imobiliário com entrega do imóvel em curto prazo, efetuando pagamento de entrada e constatando posteriormente divergência entre o produto ofertado e o efetivamente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcios responde solidariamente pelos danos causados à consumidora quando seu nome e contrato são utilizados na contratação, ainda que alegue ausência de participação direta na negociação e inexistência de recebimento dos valores; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva é aferida conforme as alegações deduzidas na petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo irrelevante, nessa fase, o exame aprofundado acerca da efetiva responsabilidade material da demandada.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo integralmente o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

5.

O contrato juntado aos autos vincula a recorrente à relação de consumo, evidenciando a utilização de seu nome e instrumentos contratuais na negociação realizada com a consumidora.

6.

O boletim de ocorrência apresentado não comprova, de forma suficiente, fraude apta a excluir a responsabilidade da recorrente, por constituir elemento unilateral e desacompanhado de demonstração de providências efetivas para impedir ou mitigar a atuação irregular atribuída à corré.

7.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC não se aplica, pois a atuação da corré insere-se no risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela recorrente, não caracterizando terceiro estranho à cadeia de consumo.

8.

A teoria do risco da atividade impõe ao fornecedor o dever de responder pelos danos decorrentes do exercício de sua atividade econômica, inclusive quando terceiros utilizam sua marca ou estrutura negocial em contexto vinculado ao fornecimento de serviços.

9.

A vulnerabilidade da consumidora impede a transferência do ônus de verificação da estrutura societária das empresas envolvidas ou dos fluxos internos de repasse de valores, sendo legítima a confiança depositada nas informações prestadas durante a contratação.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, a retenção indevida de valores e a necessidade de judicialização da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A administradora de consórcios responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando seu nome e instrumentos contratuais são utilizados na contratação inserida na cadeia de fornecimento.

2.

O simples registro de boletim de ocorrência não comprova, isoladamente, fraude apta a excluir a responsabilidade do fornecedor.

3.

A culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC exige atuação de agente estranho à cadeia de consumo e fato imprevisível e inevitável.

4.

A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente de contratação induzida por informação enganosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 240; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, arts. 4º, I, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, 34 e 37, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 1003434-37.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355617963, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as empresas Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 18.429,86 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR as empresas Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE)”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente que:

·

Há culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC;

·

A negociação e o pagamento foram realizados exclusivamente com a primeira requerida;

·

O contrato não existe em seus sistemas e nunca recebeu qualquer valor;

·

Foi vítima de fraude, tendo registrado Boletim de Ocorrência;

·

A consumidora agiu sem cautela ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa;

·

É inaplicável a teoria do risco da atividade e a responsabilidade solidária da cadeia de consumo;

·

Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NEUZA DE JESUS NOVAIS
, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.429,86 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O processo teve origem em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. A autora alegou que, em novembro de 2021, ao buscar financiamento para aquisição de imóvel, foi atendida por preposta da empresa A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI, que lhe prometeu a entrega do imóvel em aproximadamente dois meses. Efetuou o pagamento de R$ 18.429,86 como "entrada", descobrindo, posteriormente, que havia aderido a um consórcio, e não a um financiamento imobiliário.

A empresa A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI foi regularmente citada (ID 355617914), mas não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia (ID 355617933).

Em sua defesa, a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da negociação, não recebeu qualquer valor da autora e foi vítima de fraude perpetrada pela primeira requerida, tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrência (ID 355617870).

A sentença afastou a preliminar com base na teoria da asserção e, no mérito, condenou ambas as requeridas solidariamente, fundamentando a responsabilidade da recorrente na teoria do risco da atividade e na sua posição na cadeia de consumo.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida afastou corretamente a
preliminar de ilegitimidade passiva
com base na teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito à vista das afirmações do autor, independentemente do resultado do julgamento de mérito.

Na origem, conforme bem fundamentado, a legitimidade passiva deve ser aferida segundo o que a parte demandante afirmou na inicial, sendo irrelevante, para esse fim, se o pedido será julgado procedente ou improcedente no mérito.
Mantém-se, portanto, a rejeição da preliminar
.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a recorrente, administradora de consórcios cujo nome foi utilizado em contrato celebrado com a consumidora, responde solidariamente pelos danos causados, ainda que alegue não ter participado efetivamente da negociação nem recebido os valores.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de proteção efetiva do consumidor vulnerável.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor. A autora, na condição de consumidora, tem direito à proteção prevista no sistema consumerista, incluindo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

Por sua vez, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
"o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomo".

A sentença recorrida analisou detidamente as provas dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que:

1.

O contrato juntado aos autos (ID 355617854) vincula a recorrente à relação de consumo;

2.

O Boletim de Ocorrência (ID 355617870), isoladamente, não é suficiente para comprovar a suposta fraude e eximir a recorrente de responsabilidade;

3.

A narrativa constante no boletim de ocorrência indica "
desajuste na parceria comercial
" entre as empresas requeridas, e não propriamente uma fraude;

4.

A recorrente não apresentou provas adequadas para demonstrar que teria adotado providências efetivas para evitar ou atenuar os efeitos da conduta da primeira requerida.

Como bem destacado na sentença,
"se como narra a 2.ª Requerida, a 1.ª Reclamada estivesse firmando contratos em seu nome de forma fraudulenta, sem o repasse de valores, competia à empresa Ré apresentar aos autos prova do emprego de providências adequadas para evitar e/ou atenuar os efeitos da referida conduta, seja na seara administrativa, seja na seara judicial, e não apenas o simples registro de boletim de ocorrência".

A recorrente sustenta que não pode ser responsabilizada porque não participou da negociação e não recebeu os valores. No entanto, tal argumento não afasta sua responsabilidade como integrante da cadeia de consumo.

No âmbito das relações de consumo, a teoria do risco da atividade estabelece que aquele que exerce atividade econômica e dela aufere lucro deve responder pelos riscos inerentes ao empreendimento, inclusive pelos danos causados por terceiros que atuam em seu nome ou utilizam sua marca.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado consistentemente esse entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de propaganda enganosa na venda de cotas de consórcio, fundamentando-se em gravação telefônica considerada como confissão de devolução integral dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a propaganda de venda de "carta de crédito contemplada" configura prática enganosa e vício de consentimento; (ii) se houve efetiva devolução dos valores pagos a título de ágio de contemplação; e (iii) se os danos materiais e morais estão caracterizados no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A oferta de consórcio com promessa de "contemplação imediata" constitui prática abusiva nos termos dos artigos 6º, IV e 37, §1º do CDC, por induzir o consumidor em erro sobre a natureza do produto adquirido.

4. As provas documentais, em especial as conversas via aplicativo e a cessão posterior das cotas, corroboram a existência de propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação.

5. A gravação telefônica em que o consumidor declara que "houve devolução do dinheiro", desacompanhada de comprovação documental e impugnada pela parte, não faz prova da efetiva restituição do valor pago a título de ágio de contemplação.

6.
Os réus, enquanto integrantes da cadeia de fornecimento, respondem solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC.

7. A frustração de expectativas legítimas do consumidor, decorrente de propaganda enganosa, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para (i) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos materiais; (ii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1
. A oferta de consórcio com promessa de 'contemplação imediata' configura propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1º do CDC, ensejando a responsabilização solidária da cadeia de fornecimento
. 2. A restituição de valores pagos pelo consumidor em razão de prática abusiva deve ser comprovada documentalmente, não bastando gravação telefônica impugnada pela parte. 3. A frustração de expectativas legítimas decorrente de propaganda enganosa configura dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 7º, parágrafo único, 14, 34, 37,§1º; CC, arts. 186, 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC 10150826920228260071; TJ-SP - AC 10042185520188260218; TJ-SP - AC 10043895020228260451; TJ-MG - AC 10000221142359001.

(N.U 1003434-37.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Este precedente, embora não seja especificamente das Turmas Recursais, reflete o entendimento consolidado no âmbito do TJMT sobre a responsabilidade solidária em casos de propaganda enganosa envolvendo consórcios.

A recorrente invoca a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva de terceiro). No entanto, tal excludente não se aplica ao caso concreto.

Para fins de exclusão da responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva de terceiro exige que o agente seja totalmente estranho à cadeia de fornecimento e que sua conduta se revele imprevisível e inevitável.

No caso dos autos, a primeira requerida não é um terceiro estranho à relação de consumo, mas sim alguém que utilizou contratos e o nome da recorrente para celebrar negócios com consumidores. Ainda que tenha agido de forma irregular, sua conduta está inserida no risco da atividade desenvolvida pela recorrente.

Como bem fundamentado na sentença,
"ainda que a empresa Ré não tenha efetivamente participado da relação contratual celebrada entre a consumidora e a empresa corré, tampouco recebido os valores despendidos pela Autora a título do imóvel, deve responder pelos prejuízos causados à demandante em razão da incidência da teoria do risco de atividade, como integrante da cadeia de consumo".

A recorrente sustenta que a consumidora agiu sem cautela ao efetuar pagamento em favor de pessoa jurídica diversa. Tal alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

Na relação de consumo, a consumidora ocupa posição de vulnerabilidade, nos termos do art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, tendo confiado nas informações prestadas pela vendedora, que atuava em nome das requeridas. Não se mostra razoável exigir de consumidora leiga conhecimento técnico acerca da estrutura societária das empresas envolvidas ou dos procedimentos internos de repasse de valores.

Constitui princípio basilar do sistema consumerista a proteção da parte vulnerável, não sendo possível afastá-la sob o argumento de que a vítima deveria ter adotado maior cautela.

A sentença fixou adequadamente os valores devidos:

Danos materiais:
R$ 18.429,86, correspondente ao valor efetivamente pago pela consumidora (ID 153391688), devidamente comprovado nos autos.

Danos morais:
R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando:

·

A frustração da legítima expectativa de adquirir a casa própria;

·

A retenção indevida dos valores por longo período;

·

A necessidade de ajuizamento de ação judicial para solução do conflito;

·

A capacidade econômica das requeridas;

·

O caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado observa os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, não configurando enriquecimento ilícito da autora nem valor irrisório que esvazie a função punitiva e pedagógica da condenação.

É importante destacar que a condenação solidária não impede que a recorrente, após cumprir a obrigação perante a consumidora, busque o ressarcimento em face da primeira requerida, por meio de ação regressiva.

A solidariedade passiva visa proteger o consumidor, garantindo-lhe a satisfação integral de seu crédito. As questões internas entre os fornecedores devem ser resolvidas posteriormente, sem prejuízo do direito do consumidor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026